Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-61.2020.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002060-61.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATO GONCALVES DA SILVA - CPF: 038.551.141-88 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002060-61.2020.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé/MT

Recorrente(s):

Renato Gonçalves da Silva

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A Vivo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL OCORRÊNCIA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o autor nega a existência da relação jurídica e diz que o seu nome foi negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, o ônus da prova da relação jurídica é da empresa ré, mas esta não comprovou satisfatoriamente a relação jurídica, pois juntou apenas telas do sistema e faturas em endereço diverso do mencionado na petição inicial.

2. Se inexistir apontamento, preexistente em relação ao débito discutido. A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

3. Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos partes;

Trata-se de recurso inominado em que o autor nega a existência da relação jurídica e diz que o seu nome foi negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, o ônus da prova da relação jurídica é da empresa ré, mas esta não comprovou satisfatoriamente, pois juntou apenas telas do sistema e faturas em endereço diverso do mencionado na petição inicial.

A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 329,16, comandada em 17/11/2017, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato, pois não existe apontamento, preexistente em relação ao débito discutido nestes autos.

Ante o exposto
, dou parcial provimento ao recurso, declaro inexistente o débito discutido neste feito no valor R$ 329,16 e condeno a Recorrida a pagar indenização a título de dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021